Tribunal: STJ
Processo: 0025665-02.2020.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2042449 - PR (2021/0396625-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FGM INCORPORACOES S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
THIAGO ADRIANO FERREIRA - RJ177287
EMBARGADO
: EPIFANO MAGALHAES DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: MARIA ALICI PERON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDU ALEX SANDRO DOS SANTOS VIEIRA - PR046549
VITOR HUGO CASSIMIRO POLACI - PR103221
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:48:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 00661399-7ef6-4e5c-8d1e-47715d941c3e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2042449 - PR (2021/0396625-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: FGM INCORPORACOES S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
THIAGO ADRIANO FERREIRA - RJ177287
EMBARGADO
: EPIFANO MAGALHAES DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: MARIA ALICI PERON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDU ALEX SANDRO DOS SANTOS VIEIRA - PR046549
VITOR HUGO CASSIMIRO POLACI - PR103221
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FGM INCORPORAÇÕES
S.A. em face de acórdão, de minha relatoria, no qual a Quarta Turma negou
provimento ao agravo interno, assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
INDENIZAÇÃO DEVIDA ATÉ A IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DO
IMÓVEL,
CONFORME
DETERMINADO
NO
TÍTULO
EXECUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DO IMÓVEL, EM RAZÃO DA ALIENAÇÃO DA
UNIDADE A TERCEIROS, NOTICIADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ESCORREITA FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DOS LUCROS
CESSANTES NA DATA EM QUE FOI COMUNICADA A IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA EXECUTADA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA51232527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: 4115c286-c4eb-4556-b43a-145a74925a06

Nas razões deste recurso, a parte embargante afirma, em síntese, que o
acórdão embargado é omisso quanto ao art. 371 do CPC e aos arts. 394, 396, 476,
491 e 884 do Código Civil.
Quanto à suposta ofensa ao art. 371 do CPC, sustenta que o acórdão
embargado deixou de considerar a prova da rescisão unilateral do contrato, o que
deveria ter fixado o termo final dos lucros cessantes na data da comunicação da
rescisão, anterior à sentença.
Argumenta, também, que a mora da embargante não poderia ser
reconhecida até a data da comunicação da venda do imóvel a terceiros, pois não havia
obrigação de entrega do imóvel antes do depósito do saldo devedor, conforme
reconhecido na sentença.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 471).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Nas razões dos seus embargos de declaração, a parte embargante alegou
que o acórdão embargado foi omisso ao não considerar a prova da rescisão unilateral
do contrato, o que deveria ter fixado o termo final dos lucros cessantes na data da
comunicação da rescisão, anterior à sentença.
Afirmou ainda que a mora da embargante não poderia ser reconhecida até a
data da comunicação da venda do imóvel a terceiros, pois não havia obrigação de
entrega do imóvel antes do depósito do saldo devedor, conforme reconhecido na
sentença.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente nos seguintes fundamentos: "(i) a impossibilidade de alteração dos lucros
cessantes, em virtude da coisa julgada; (ii) o termo final dos lucros cessantes era a
data da comunicação da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer; (iii) os
agravados haviam quitado o imóvel, estando correta a base de cálculo sobre o valor do
imóvel, de sorte que a modificação das conclusões adotadas no acórdão recorrido
demandaria a análise do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos,
", razão pela qual não
providência que esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ
merece reparo algum, conforme se depreende de seus próprios fundamentos, a seguir
transcritos:

Como se vê, constou na decisão agravada que o Tribunal de origem reconheceu a
mora da agravante até a data em que foi comunicada ao juízo a impossibilidade de
cumprimento da obrigação de fazer e, portanto, a necessidade de conversão em
perdas e danos. Confira-se:
Documento eletrônico VDA51232527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: 4115c286-c4eb-4556-b43a-145a74925a06

Primeiramente, verifica-se que não merece reparos a decisão agravada no
tocante à fixação do termo final dos lucros cessantes em 22.05.2018, data
em que foi comunicada a impossibilidade de entrega do imóvel pela
executada. Explica-se. A sentença reconheceu o atraso na entrega da obra
desde abril de 2010, condenando a requerida a entregar as chaves do
imóvel com a imissão dos autores em sua posse, mediante o pagamento do
saldo remanescente pelos autores, no valor de R$ 118.210,00. Ainda,
condenou a requerida ao pagamento de lucros cessantes (alugueis) até a
efetiva entrega do imóvel. Em sede de apelação, diante da ausência de
prova nos autos da entrega do imóvel aos autores, esta Corte manteve a
condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes, determinando
sua incidência de outubro de 2010 até a efetiva imissão na posse. Como
visto, em 14.05.2014, os autores acostaram aos autos o comprovante de
pagamento do saldo remanescente, pugnando pela imissão na posse do
imóvel (cf. M. 76.2). E, intimada para cumprimento da sentença, a executada
comunicou a impossibilidade de entrega do imóvel, diante da rescisão
unilateral do contrato por inadimplência dos autores e da alienação da
unidade a terceiros, pugnando pela conversão da obrigação em perdas e
dano. Ocorre que, não obstante o imóvel tenha sido alienado a terceiros em
23.09.2013, conforme se verifica dos documento de Ms. 154.5 e 154.6, tal
fato só foi comunicado ao juízo em 22.05.2018 (cf. M. 150). Nota-se,
portanto, que não houve comunicação acerca da venda do imóvel antes da
sentença, tendo a requerida justificado a ausência de entrega tão-somente
no "distrato unilateral operado de pleno direito pela Requerida, ante a
inadimplência dos Autores com suas obrigações financeiras", conforme se
verifica dos Ms. 65.1. [...] Assim, quando da comunicação acerca da
impossibilidade de entrega do imóvel em 22.05.2018, a requerida ainda
estava em mora, sendo devidos, portanto, os lucros cessantes até a referida
data [...] (fls. 459-460).

Foi destacado, ainda, que "não é incontroverso nos autos que houve
comunicação da rescisão unilateral em
, como pretendido nas razões do
14/4/2014
presente agravo. Na verdade, verifico que o Tribunal de origem apenas afirmou que
"em 14.05.2014, os autores acostaram aos autos o comprovante de pagamento do
saldo remanescente, pugnando pela imissão na posse do imóvel" e que "não obstante
o imóvel tenha sido alienado a terceiros em 23.09.2013, conforme se verifica dos
documento de Ms. 154.5 e 154.6, tal fato só foi comunicado ao juízo em 22.05.2018",
mantendo, portanto, a obrigação de fazer (conversão em perdas e danos) até a data da
[...]. (fl. 461).
comunicação ao juízo"
Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
Documento eletrônico VDA51232527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: 4115c286-c4eb-4556-b43a-145a74925a06

[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/6/2016
3/8/2016

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
24/10/2016
22/11/2016

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:08
Código de Controle do Documento: 4115c286-c4eb-4556-b43a-145a74925a06

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.042.449 / PR
Número Registro: 2021/0396625-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00256650220208160000 00652705420138160014 256650220208160000 652705420138160014
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FGM INCORPORACOES S.A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
THIAGO ADRIANO FERREIRA - RJ177287
AGRAVADO
: EPIFANO MAGALHAES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA ALICI PERON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : EDU ALEX SANDRO DOS SANTOS VIEIRA - PR046549
VITOR HUGO CASSIMIRO POLACI - PR103221
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FGM INCORPORACOES S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
Documento eletrônico VDA51586184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:59
Código de Controle do Documento: ecb10bb3-f051-4b1b-abd5-abcb087f9f10

THIAGO ADRIANO FERREIRA - RJ177287
EMBARGADO : EPIFANO MAGALHAES DE OLIVEIRA
EMBARGADO : MARIA ALICI PERON DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDU ALEX SANDRO DOS SANTOS VIEIRA - PR046549
VITOR HUGO CASSIMIRO POLACI - PR103221
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:59
Código de Controle do Documento: ecb10bb3-f051-4b1b-abd5-abcb087f9f10